Tribunal: TJES
Processo: 5005101-65.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005101-65.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CONSULTORIO ODONTOLOGICO DE PROTESE DENTARIA PINAFFO LTDA
AGRAVADO: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento nº 5005101-65.2022.8.08.0000

Agravante: Consultório Odontológico de Prótese Dentária Pinaffo Ltda.

Agravada: Casa de Saúde São Bernardo S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, por meio da qual, em sede de ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela antecipada de urgência fundada no pleito para determinar que a operadora se abstivesse de rescindir e cancelar o de plano de saúde, por reputar que seria possível o cancelamento do plano de saúde coletivo por cuidar de contrato com mais de 12 meses de vigência e por ter havido a notificação com antecedência de 60 dias.

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando, basicamente, que há jurisprudência predominante no STJ que afasta a rescisão unilateral imotivada dos contratos coletivos de plano de saúde com pequeno número de beneficiários, o que atrai a incidência do CDC e o tratamento de plano de saúde individual e familiar. Acrescenta que, no caso, embora tenha firmado plano de saúde coletivo empresarial, existem apenas dois beneficiários, a microempresária individual e o seu esposo. Enfim, pugna pela concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a pretexto de que a urgência se verifica pelo fato da iminência do cancelamento do plano em que os beneficiários ficarão desassistidos e desemparados de atendimento médico e hospitalar.

Decisão proferida para deferir a tutela antecipada recursal (id 2780871).

A agravada ofertou contrarrazões ao recurso (id 2992319), pela incolumidade da decisão agravada.

Informações do magistrado de primeiro grau (id 2896520).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 29 de setembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 18/10/2022

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão em que deferi a tutela antecipada recursal, tendo em vista a plausibilidade jurídica presente na alegação da agravante acerca da ausência de motivação idônea no cancelamento do contrato de plano de saúde celebrado com a Casa de Saúde São Bernardo S/A.

Isso porque, a despeito da nomenclatura estampada na avença contratual conter a informação “São Bernardo Total Life Empresarial Executivo”, certo é que dita contratação se deu entre a operadora de plano de saúde e uma microempresa individual, de modo que a prestação dos serviços de assistência à saúde contempla apenas dois beneficiários, a microempresária e seu esposo, e só.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento do STJ no sentido de que “[...]
Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998,
mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos
.[...]” (AgInt no REsp n. 1.938.278/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

Afinal, “[...]
Nos contratos de plano de saúde coletivo com diminuto número de beneficiários "- com menos de 30 usuários -, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples resilição unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea." (REsp 1553013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 20/3/2018)
.[...]” (AgInt no AREsp n. 1.809.441/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

Nesse sentido, dentre vários, confira-se:
AgInt no REsp n. 1.941.800/SP
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/10/2021, DJe de 8/10/2021,
AgInt no REsp n. 1.876.451/SP
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021 e
AgInt no REsp n. 1.834.839/SP
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/11/2019, DJe de 29/11/2019.

Além disso, reputo que o requisito do
periculum in mora
também milita em favor da agravada, porque a interrupção dos serviços de cobertura e assistência à saúde tem o potencial de causar danos de incerta ou difícil reparação à esfera jurídica dos beneficiários da agravante.

Diante de tais razões,
dou

provimento
ao agravo de instrumento para, reformando a decisão agravada, deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal, determinando que a agravada se abstenha de cancelar o contrato de plano de assistência à saúde firmado entre as partes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. MICROEMPRESA INDIVIDUAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A despeito da nomenclatura estampada na avença contratual conter a informação “São Bernardo Total Life Empresarial Executivo”, certo é que dita contratação se deu entre a operadora de plano de saúde e uma microempresa individual, de modo que a prestação dos serviços de assistência à saúde contempla apenas dois beneficiários, a microempresária e seu esposo, e só.

2. Nesse contexto, aplica-se o entendimento do STJ no sentido de que “[...]
Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos
.[...]” (AgInt no REsp n. 1.938.278/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 5/5/2022.)

3. Recurso provido. Decisão reformada.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.